Tribunal: TJDFT
Processo: 0716328-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716328-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: JAIANE ELY FANFA RIBAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. APLICÁVEL. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. 1. Trata-se de ação de cobrança referente a mensalidades inadimplidas de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. 2. O reconhecimento da prescrição de valores cobrados pelo plano de saúde administrado por entidade de autogestão submete-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme determina o art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida. Precedentes desta Corte. 3. É devida a aplicação da multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, na forma do regulamento do plano de saúde. 4. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré não conhecida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, porque é decenal o prazo prescricional fundamentado em inadimplemento contratual. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer no ID 42296073 – Pág. 23 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE (OAB/DF 29.801). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com feito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, constante de documento público ou particular, é quinquenal” (AgInt no AREsp n. 2.069.973/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015